Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-24.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO DO ATO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ATENDIMENTO A COMANDO JUDICIAL. PRIMAZIA DAS DECISÕES DE MÉRITO. Inviável a apreciação de requerimento formulado em contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita. Não há nulidade na ausência de intimação do requerido para que se manifeste quanto à avaliação de imóvel, sendo que, pessoalmente citado, o réu optou por não apresentar defesa e nem constituir advogado. Nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil, os prazos contra o réu revel que não tenha patrono no processo correm da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Se a parte responde ao comando judicial no prazo estipulado e, embora não atendido na íntegra, a autoridade judiciária concede novo termo para a realização daquilo que fora determinado, não há nulidade a ser reconhecida; trata-se, em verdade, de simples marcha processual, em respeito inclusive ao princípio da primazia das decisões de mérito.